Tribunal: STF
Processo: HC 73801
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIMES COMUNS - PRÁTICA
ATRIBUÍDA A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO QUE ATUA PERANTE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO DEFERIDO.
CRIMES COMUNS - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO QUE
ATUA PERANTE TRIBUNAL - PRERROGATIVA DE FORO
- Os membros do Ministério Público da União, que atuam
perante quaisquer Tribunais judiciários, estão sujeitos à jurisdição
penal originária do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I,
"a", in fine), a quem compete processá-los e julgá-los nos ilícitos
penais comuns, ressalvada a prerrogativa de foro do Procurador-Geral
da República, que tem, no Supremo Tribunal Federal, o seu juiz
natural (CF, art. 102, I, b).
A superveniente investidura do membro do Ministério Público
da União, em cargo ou em função por ele efetivamente exercido
"perante tribunais", tem a virtude de deslocar,
ope constitutionis, para o Superior Tribunal de Justiça, a
competência originária para o respectivo processo penal
condenatório, ainda que a suposta prática delituosa tenha ocorrido
quando o Procurador da República se achava no desempenho de suas
atividades perante magistrado federal de primeira instância.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO
- A consagração constitucional do princípio do juiz natural
(CF, art. 5º, LIII) tem o condão de reafirmar o compromisso do
Estado brasileiro com a construção das bases jurídicas necessárias à
formulação do processo penal democrático.
O princípio da naturalidade do juízo representa uma das
matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade
legislativa do Estado, condicionando, ainda, o desempenho, em juízo,
das funções estatais de caráter penal-persecutório.
A lei não pode frustrar a garantia derivada do postulado do
juiz natural. Assiste, a qualquer pessoa, quando eventualmente
submetida a juízo penal, o direito de ser processada
perante magistrado imparcial e independente, cuja competência
é predeterminada, em abstrato, pelo próprio ordenamento
constitucional.